Tribunal: TJES
Processo: 5000882-59.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000882-59.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATANAEL ALVES MOULIN

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1. Não demonstrado que o consumidor tinha a ciência de que estava realizando contratação na modalidade “Reserva de Margem Consignável” (RMC), é de se reconhecer a violação ao dever de informação e a imposição de desvantagem excessiva para o consumidor em benefício da instituição financeira, nos termos dos arts. 6º, inciso III, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

2. A Corte Especial do STJ adotou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Ademais, houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021),

3. Para a fixação do quantum indenizatório relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de nulidade contratual c/c danos morais e pedido de tutela antecipada” ajuizada por NATANAEL ALVES MOULIN, Apelante, em face de BANCO PAN S.A., Apelado.

Pela sentença de id. 9493079, o MMº. Juiz de Direito a quo julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa, ressalvando a inexigibilidade dos valores por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em id. 9493080, pugnando pela reforma da sentença, com o subsequente julgamento de procedência dos pedidos autorais, aduzindo que a contratação foi irregular na medida em que pretendia a contratação de um empréstimo consignado, argumentando que não utilizou o cartão referente à modalidade RMC, do qual só tomou ciência quando de seu recebimento em sua residência.

O Apelado apresentou contrarrazões em id. 9493083. Arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, refutou a tese da Apelação, defendendo a regularidade da contratação na modalidade RMC e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000882-59.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATANAEL ALVES MOULIN

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de “ação de nulidade contratual c/c danos morais e pedido de tutela antecipada” ajuizada por NATANAEL ALVES MOULIN, Apelante, em face de BANCO PAN S.A., Apelado.

Pela sentença de id. 9493079, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% do valor da causa, ressalvando a inexigibilidade dos valores por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação em id. 9493080, pugnando pela reforma da sentença, com o subsequente julgamento de procedência dos pedidos autorais, aduzindo que a contratação foi irregular na medida em que pretendia a contratação de um empréstimo consignado, argumentando que não utilizou o cartão referente à modalidade RMC, do qual só tomou ciência quando de seu recebimento em sua residência.

O Apelado apresentou contrarrazões em id. 9493083. Arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, refutou a tese da Apelação, defendendo a regularidade da contratação na modalidade RMC e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O Apelado, em contrarrazões recursais, pugna pelo não conhecimento do presente recurso de apelação por ausência de dialeticidade recursal.

É sabido: para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer).

Em razão do requisito de admissibilidade recursal – regularidade formal (princípio da dialeticidade) – o recorrente deve deduzir os argumentos apropriados a impugnar a decisão objurgada, não podendo apenas fazer remissão aos fundamentos ou fazer alegações que não guardem pertinência com o ato jurídico-processual hostilizado.

No mesmo sentido o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ilustrado pelo agravo regimental em agravo de instrumento nº 378.433, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros:

“Pelo Princípio da Dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos.(...)”

Analisando os presentes autos, observo, entretanto, que o recurso fundamenta o pedido de reforma da sentença, apontando as razões de sua reforma de modo claro, preciso e minucioso, não se configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Assim, ao passo em que afasto tal preliminar, registro estar presente o requisito formal de admissibilidade desta apelação.

MÉRITO

De início, impende destacar que a relação jurídica que envolve as partes possui natureza consumerista, haja vista o expresso teor da Súmula nº. 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Em assim sendo, no que toca à responsabilidade do Apelado, consoante cediço, o Código de Defesa do Consumidor dispensa a análise de culpa, dispondo, em seu art. 14, que respondem objetivamente os fornecedores de serviço pelos danos causados, exceto se demonstrada a ocorrência de qualquer das excludentes previstas no § 3º, do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, o Apelante alega a irregularidade da contratação de cartão de crédito consignado junto ao Apelado, afirmando ser pessoa idosa e que pensava estar realizando operação de empréstimo consignado ao invés de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Nada obstante, extrai-se que a sentença de origem se limitou a constatar a existência de instrumentos contratuais firmados, desconsiderando que há abusividade na contratação na modalidade “Reserva de Margem Consignável” (RMC) quando o consumidor é induzido a erro e pensa estar contratando apenas um empréstimo consignado quando.

Diversamente da conclusão do juízo
a quo
, entendo que, ainda que o Apelado tenha comprovado a existência de um contrato de cartão de crédito consignado, não restou demonstrado o efetivo uso do referido cartão pelo Apelante, o que evidencia que este pretendia tão-somente realizar um empréstimo consignado.

Isso se extrai das faturas acostadas ao id. 9493070 e 9493072, que demonstram cabalmente a inexistência de qualquer compra realizada com o referido cartão de crédito, podendo-se visualizar dos referidos documentos, que, embora seja indicada a ocorrência de “compras parceladas com juros”, na verdade se cuida, efetivamente, de lançamento realizado pela Apelante referente ao próprio valor emprestado, não sendo indicada operação efetiva com o uso do cartão junto a terceiros.

Ressai dos autos, portanto, a ocorrência de violação ao dever de informação insculpido no inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, e, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo a quo, a imposição de desvantagem excessiva para o consumidor em benefício da instituição financeira, nos termos do inciso IV, do art. 51, também do diploma consumerista.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n. 0010015-60.2018.8.08.0014, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INFRAÇÃO. DESVANTAGEM EXAGERADA AO CONSUMIDOR. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE . DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. (...) 1. - Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, a fim de camuflar a incidência de taxas de juros acima da média de mercado para a modalidade de contratação pretendida pelo autor, qual seja, o crédito consignado simples. 2. - Essa conclusão se atinge pela ausência de comprovação do recebimento e da utilização do cartão de crédito como tal pelo consumidor e pela demonstração de que os denominados saques complementares supostamente realizados com o cartão de crédito pelo autor destinavam-se, na verdade, a crédito em conta. 3. - Porquanto não demonstrado que o consumidor tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990, reputa-se infringido pelo banco réu o dever de informação ao consumidor, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pelo autor, onerosidade excessiva que o coloca em desvantagem exagerada em relação ao banco réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput , inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 4. - Sedimentada a nulidade do contrato, devem as partes retornar ao status quo ante , sob pena de enriquecimento ilícito. 5. - No que tange ao pleito de devolução em dobro dos valores cobrados pelo banco réu, ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as cobranças foram amparadas por contrato firmado pelas partes ainda que posteriormente declarado nulo.

(...)”

A mesma conclusão é a que se vem adotando nesta E. Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS DAS FATURAS. PROVAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO OBJETO CONTRATADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrada a regular contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem de crédito consignável, mediante apresentação dos instrumentos de contratação e dos termos redigidos, não sendo impugnada a sua autenticidade e não tendo sido comprovado nenhum vício de vontade. 2.
A utilização do cartão pelo consumidor para compras além de crédito, pagamento voluntário das faturas (ainda que em valores inferiores ao saldo total e aos descontos mensais da folha remuneratória), e comprovantes de saques ou pedidos de transferências bancárias de valores, com ciência da consumidora acerca da forma de pagamento (mediante descontos nas faturas do cartão) afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou de vício de vontade
. 3.Recurso desprovido. (Data: 28/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000886-04.2022.8.08.0014, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Bancários).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS NÃO DEMONSTRADA. REQUISITO DO ART. 300, CPC PREENCHIDOS. PERIODICIDADE DA ASTREINTE ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC, consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva. Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, a Instituição recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão ao Cartão, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor. 2.
Na hipótese, não houve provas da utilização do cartão para compras, sequer provas de que o consumidor recebeu o cartão físico, ou do encaminhamento das faturas deste ao autor para quitação do saldo devedor, devendo-se manter a suspensão do desconto, mesmo porque, o desconto a título de cartão de crédito – RMC ora discutido é o único (nesta modalidade) que está ativo e comprometendo os proventos e a margem consignável do agravado.
3. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor. 4. A multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 5. Recurso parcialmente provido. (Data: 06/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004371-20.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Contratos Bancários).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Uma vez que as razões recursais são aptas a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. 3. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo. 4.
Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor pretendeu a contratação de empréstimo ordinário, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC
)
. 5. O Tribunal da Cidadania fixou a seguinte tese: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Os efeitos do referido decisum foram modulados, para aplicação posterior à data da publicação do referido acórdão (30/03/2021). 6.
Os descontos indevidos de verba alimentar (benefício previdenciário) do consumidor idoso consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 28/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001315-02.2021.8.08.0011, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer).

Ademais, admitir que o Apelante contratou o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, corrobora a tese de que agiu em erro ou ignorância (art. 139, I, do CC) ao submeter-se a cláusulas que o colocam em notória desvantagem.

Assim, tenho por equivocadas as razões de decidir lançadas pelo MMº. Juiz de Direito a quo ao analisar as circunstâncias fáticas que permeiam a presente demanda, devendo ser reformada a sentença neste tocante para restar anulada a contratação na dita modalidade, devendo cessar os descontos no benefício do consumidor.

Ademais, por consequência, o caso comporta responsabilização do banco por danos materiais e morais.

Reconhecida a nulidade da avença, fato é que deve ser determinada a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do Apelante para fins de pagamento.
Todavia, para afastar o enriquecimento sem causa, deverá ser compensada a quantia disponibilizada ao consumidor

Quanto à repetição do indébito dos valores descontados no benefício previdenciário do consumidor em razão do dito contrato, também é devida para se afastar o enriquecimento ilícito.

Prosseguindo, o C. Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação no sentido de que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC, independe de má-fé, ou seja, independe de elemento volitivo. Todavia, houve modulação para que a aplicação deste entendimento vigorasse apenas a partir da publicação da respectiva modulação de efeitos (30/03/2021). In verbis:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. [...]
A Corte Especial do STJ adotou a tese de que [...] a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
[...] (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Considerando que houve a modulação dos efeitos do novo posicionamento, de modo a alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação do aresto (30.03.2021), deve ser aplicada ao presente caso a jurisprudência anterior, quanto à devolução do indébito de forma simples, porque não comprovada a má-fé do fornecedor. (ACi 5000883-81.2021.8.08.0047, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, DJ 18.5.2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 22. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 23.
Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão
. [...] CONCLUSÃO 25. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. 26. Embargos de Divergência providos. (STJ – EAREsp nº 664888 RS 2015/0035507-2, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, DJ 30.3.2021).

No presente caso, como as contratações se deram em setembro de 2021 e julho de 2022 (id’s. 9493066 e 9493064), ou seja, posteriormente à modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma acima (30.3.2021) a análise da aplicação do art. 42, parágrafo único, deve se dar sem a indagação acerca do elemento volitivo.

Portanto, a restituição no presente caso deve se dar em dobro, acrescidos os valores de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43/STJ) pelo IPCA até a citação (ilícito contratual - Súmula 54/STJ) e a partir de então juros de mora e correção pela Taxa Selic.

Por fim, no que pertine à condenação por dano moral, registro que o caso em tela não trata de mero descumprimento contratual. Em verdade, in casu, houve reconhecimento de violação ao consumidor pela falta de informação sobre o produto ofertado em claro prejuízo de sua renda mensal de natureza alimentar.

Não se pode negar que tal situação gerou ao consumidor sentimentos de impotência, frustração, angústia, ansiedade e indignação que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

A situação em tela é prática recorrente de algumas instituições financeiras e merece ser repreendida também em caráter pedagógico.

Portanto, a falha no serviço prestado gerou danos morais no caso concreto.

Quanto ao valor da indenização, é cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“(...)

A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica

(...)”.

No caso sub examine, entendo que o valor a título de indenização deve ser fixado em R$ 5.000,00, que se afigura condizente com as circunstâncias do caso concreto, mormente o valor da contratação e o período dos descontos, que se configuraram, numa última análise, numa dívida impagável - após cerca de 02 anos de pagamentos realizados, sendo quitada quantia próxima aos valores dos empréstimos, o saldo devido era praticamente o mesmo do valor do empréstimo inicial.

Registro que o fato de arbitrar o valor da indenização por danos morais em valor inferior ao pretendido não importa em sucumbência para o polo ativo.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento, para: i) anular os contratos cartão de crédito consignado nº 750319347-1, com data de inclusão 25/09/2021, e nº 759329246-4, com data de inclusão 19/09/2022, e, consequentemente, dos respectivos débitos, determinando a cessação dos descontos indevidos no benefício do Apelante; ii) condenar a recorrida ao pagamento de danos materiais, determinando a devolução das parcelas descontadas indevidamente em razão dos contratos discutidos nos autos, em dobro, acrescidos os valores de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43/STJ) pelo IPCA até a citação (ilícito contratual - Súmula 54/STJ) e a partir de então juros de mora e correção pela Taxa Selic, descontando-se os valores disponibilizados ao Apelante de forma corrigida; e iii) condenar o Apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de Taxa Selic desde a citação.

Ante o provimento do recurso, inverto a sucumbência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar provimento ao recurso de apelação.

Voto com o relator